Tribunal: TJSP
Processo: 2226385-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Além da relevância dos fundamentos e o grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir do prosseguimento da execução, também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Além da relevância dos fundamentos e o grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir do prosseguimento da execução, também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Ainda que fossem considerados relevantes os fundamentos aduzidos nos embargos, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Inocorrência de um dos requisitos legais que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos que, de qualquer forma, não impediria a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, nos termos do artigo 919, § 5o do novo Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.